Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724423-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSMARINA COUTO BAHIA AGRAVADO: CRISTINA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido da exequente, ora agravante, de que fosse expedido ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que se averbasse certidão premonitória nos imóveis descritos pela agravante, na proporção do quinhão da executada, eis que a agravada é herdeira desses bens. A agravante alega, em síntese, que as cotas de participação representam os próprios imóveis, razão pela qual defende que a decisão agravada deve ser reformada. Preparo efetuado (ID n. 17712854; 17712855). A agravante foi intimada para se manifestar quanto à intempestividade do recurso (ID n. 17927596). Manifestação da agravante (ID n. 18329731) em que assegura que o protocolo foi realizado tempestivamente e que houve um problema do sistema, não cabendo ao patrono o ônus da instabilidade no sistema. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de recursos, com exceção dos embargos de declaração, é de 15 (quinze) dias. A nova sistemática disposta no art. 219 do Código de Processo Civil prevê que na contagem de prazo processual em dias estabelecido por lei computar-se-ão somente os dias úteis. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 17/06/2020 (ID n. 65318351 dos autos originários), disponibilizada em 19/06/2020 (ID do Evento n. 53356534 dos autos originários) e publicada em 22/06/2020 (ID do Evento n. 53459099 dos autos originários), ocasião em que a agravante foi intimada através do seu advogado legalmente constituído. Uma vez que a decisão agravada foi publicada em 22/06/2020, o termo final para interposição do agravo de instrumento foi o dia 13/07/2020. Todavia, neste dia o sistema apresentou instabilidades, como se observa no informativo de ID n. 18329731, p. 7. É certo que a parte não pode ser onerada por eventuais instabilidades do sistema. Tanto é verdade que o próprio Tribunal, reconhecendo o problema, prorrogou os prazos que se venceriam naquela data para o primeiro dia útil seguinte, 14/07/2020. Contudo, incumbia à agravante verificar a regularidade do protocolo do seu recurso, mormente quando sabia das noticiadas falhas técnicas, o que não fez a contento. O presente recurso só foi interposto no dia 16/07/2020, dois dias após o prazo fatal, motivo pelo qual é intempestivo. Diante da ausência de um dos requisitos necessários à admissibilidade, qual seja, a tempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10